Tribunal: STF
Processo: Rcl 90272
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Gustavo Rodrigues Goularte para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Estado do Rio Grande do Sul.

A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 33, caput, combinado com o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, por 3 vezes; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, por 5 vezes; art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, por 5 vezes; art. 1º, caput, § 1º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998; art. 1º, caput, § 2º, I, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998, por 8 vezes; art. 1º, caput, § 2º, I, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998; e art. 1º, caput, § 1º, I e II, da Lei n. 9.613/1998, por 5 vezes, combinado com o art. 29 do Código Penal.

Expõe que, no dia 28/8/2025, requereu o levantamento do sigilo dos Autos Investigativos ns. 5006003-51.2024.8.21.0011 e 5006431- 33.2024.8.21.0011, a entrega dos telefones celulares apreendidos em cartório judicial e a íntegra das extrações realizadas.

Afirma que foi deferido o pedido de acesso tão somente ao primeiro processo. Quanto ao segundo, o pedido deveria ser endereçado ao Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cruz Alta/RS. Acrescenta que a decisão foi omissa no que toca à prova digital.

Segundo alega:

[...] foi postulado acesso aos autos do inquérito policial n. 189/2023/150702, no qual, segundo a Autoridade Policial, iniciaram as apurações que, posteriormente, deram estruturação ao inquérito policial n. 111/2024/150702 e a ação penal. Ainda, também pugnado pela expedição de ofício ao Delegado de Polícia, para que fizesse a juntada das solicitações realizadas ao COAF, em razão da utilização de relatórios de inteligência financeira por encomenda e, por fim, reforçado o pleito de que fosse determinada a entrega de HD contendo a íntegra da extração dos dados em Cartório Judicial (doc. 1, p. 2).

Assevera que, em 16/1/2026, o juízo reclamado indeferiu o pedido de acesso integral ao Inquérito Policial n. 189/2023/150702, bem como as solicitações realizadas pelo Delegado de Polícia ao COAF. Ao final, deferiu acesso ao arquivo bruto das extrações de dados realizadas e seus respectivos relatórios nas dependências da Delegacia de Polícia.

Sustenta que o referido inquérito é de extrema necessidade para o exercício da ampla defesa porque é capaz de proporcionar um melhor entendimento acerca da origem dos elementos indiciários do Inquérito Policial n. 111/2024/150702, do qual deriva diretamente a Ação Penal n. 5194019- 82.2025.8.21.0001, que tramita no juízo de origem.

Aduz também merecer acolhimento o pedido de acesso aos requerimentos realizados pelo Delegado de Polícia ao Conselho de Controle de Atividade Financeiras — COAF, onde estaria evidenciado contra quais indivíduos foi requerida a análise pelo COAF, bem como quando e através de qual via foi encaminhado.

Ao final, requer:

a) Conceder medida liminar, determinando que o Juízo tome as medidas necessárias a possibilitar o acesso da Defesa aos autos do inquérito policial n. 189/2023/150702, oficiando a Autoridade Policial para que apresente cópia integral deste, inclusive no tocante à prova digital porventura existente; 
b) Da mesma forma, oficiar à Unidade de Inteligência Financeira para que encaminhe cópia das encomendas realizadas pelo Delegado de Polícia responsável pelas investigações e que resultaram nos Relatórios de Inteligência Financeira juntados aos autos; 
c) No mérito, seja provida a ação, reconhecendo a violação à súmula vinculante n. 14 e, portando, tornado definitivos os efeitos da liminar (doc. 1, p. 11).

 A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. ACESSO A PROVAS EM PRAZO RAZOÁVEL. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 15, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos e aos elementos de prova já documentados por parte do Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro.

Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão reclamada:

Vistos. 
Trata-se de análise de diversas petições e requerimentos formulados pelas defesas dos acusados, envolvendo questões preliminares relacionadas ao acesso a elementos informativos e probatórios, bem como pedidos de revogação ou flexibilização de medidas cautelares diversas da prisão. As manifestações ministeriais, devidamente carreadas aos autos, foram consideradas para a prolação desta decisão interlocutória. 
A complexidade do presente feito, que envolve a apuração de crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com múltiplos acusados e um volume significativo de elementos informativos, impõe uma análise detida e individualizada de cada pleito, sempre em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo, além da legislação processual penal vigente. A instrução processual demanda a garantia de todos os meios necessários à defesa para o pleno exercício de suas prerrogativas, sem, contudo, comprometer a eficácia das investigações e a persecução penal. 
I. DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFESA DE GUSTAVO RODRIGUES GOULARTE
A defesa do acusado GUSTAVO RODRIGUES GOULARTE, conforme petição protocolada no evento 311, PET1, apresentou uma série de requerimentos, essenciais, segundo sua argumentação, para a conclusão da resposta à acusação e o devido andamento do processo. Em sua manifestação, a defesa suscitou dificuldades no acesso a elementos informativos do inquérito policial, questionando a completude da prova apresentada e a ausência de acesso a investigações correlatas.
I.A. DO ACESSO INTEGRAL AO INQUÉRITO POLICIAL Nº 189/2023/150702 E A OUTROS EXPEDIENTES 
A defesa de GUSTAVO RODRIGUES GOULARTE sustenta a necessidade de acesso integral ao Inquérito Policial nº 189/2023/150702, argumentando que as investigações que ensejaram a presente ação penal tiveram início, em verdade, a partir daquele procedimento, do qual teriam emanado "uma considerável colcha de elementos indiciários" utilizados pela Autoridade Policial. Afirma que, apesar de pedidos anteriores, o referido inquérito não foi juntado aos autos, tampouco houve a vinculação do defensor. 
O Ministério Público, em sua promoção do evento 382, PROM1, e reforçado no evento 388, PROM1, manifestou-se contrariamente ao pleito. O Parquet asseverou que os elementos de prova oriundos do Inquérito Policial nº 189/2023/150702 "não guardam relação com a presente ação penal" e "não serviram, sequer, de base para as imputações constantes da presente acusação", versando sobre "objetos outros, diversos dos apurados na presente investigação". Em razão disso, o Ministério Público inferiu a dispensabilidade do material postulado pela defesa, por inexistir vínculo com a presente ação penal.
Observa-se que a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal garante ao defensor o amplo acesso aos elementos de prova "que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". O cerne da controvérsia reside, portanto, na pertinência do Inquérito Policial nº 189/2023/150702 para o exercício da defesa na presente ação penal. Embora a defesa aponte uma conexão histórica entre as investigações, baseada em excertos de relatórios policiais, o Ministério Público, como titular da ação penal e, presumivelmente, conhecedor da totalidade dos elementos que lastreiam a denúncia, afirma a desvinculação e a irrelevância do referido IP para as imputações ora veiculadas.
Conforme a manifestação ministerial, os elementos que fundamentaram a denúncia já foram devidamente disponibilizados, assegurando-se o direito à ampla defesa e ao contraditório. A extensão do acesso a procedimentos investigatórios prévios ou paralelos deve ser balizada pela sua efetiva relação com o objeto da persecução penal em curso, sob pena de dilatar indevidamente a instrução e criar entraves desnecessários ao andamento processual, especialmente em feitos complexos como o presente. A prerrogativa de acesso não é irrestrita a ponto de abarcar todo e qualquer procedimento investigatório que, remotamente, possa ter tido alguma conexão com os fatos, mas sim aqueles que diretamente subsidiam ou se relacionam às imputações ora discutidas. Desta forma, acolhe-se a manifestação ministerial quanto à desnecessidade de acesso integral ao Inquérito Policial nº 189/2023/150702.
[...]
I.C. DO ACESSO ÀS SOLICITAÇÕES AO COAF 
Por fim, a defesa reiterou o pedido de remessa de cópia das solicitações feitas pela Autoridade Policial (ou outra que tenha atuado na investigação) ao COAF acerca dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) por encomenda, referentes aos Inquéritos Policiais nº 189/2023/150702 e 111/2024/150702, bem como de outros procedimentos onde possa ter havido autorização para uso de prova emprestada. 
Conforme já analisado no item I.A., o Ministério Público considerou que o Inquérito Policial nº 189/2023/150702 não possui relação direta com a presente ação penal. Quanto ao Inquérito Policial nº 111/2024/150702, o Parquet afirmou que a Autoridade Policial já juntou aos autos os elementos que interessam à investigação, sendo que "já se encontram presentes todos os elementos suficientes a garantir o exercício à ampla defesa e ao contraditório".
Considerando a manifestação ministerial de que todos os elementos relevantes e pertinentes para a presente persecução penal já foram devidamente disponibilizados, e que o acesso irrestrito a procedimentos não vinculados diretamente à acusação principal pode gerar morosidade e desvirtuar o foco da instrução, entende-se que as solicitações ao COAF que digam respeito aos fatos imputados na denúncia já devem estar contidas nos autos principais ou nos procedimentos acessórios que foram devidamente compartilhados e informados à defesa. Solicitações relativas a investigações alheias ao objeto da presente ação penal, ou que não serviram de base para a denúncia, não se enquadram na prerrogativa de acesso da Súmula Vinculante nº 14, que pressupõe pertinência com o "exercício do direito de defesa" na demanda específica. A presunção é de que o Ministério Público, ao ofertar a denúncia, tenha reunido os elementos essenciais e suficientes para a justa causa e o pleno exercício do contraditório (doc. 10, pp. 2-4).

Como se vê, o juízo reclamado asseverou que, de acordo com a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, os elementos que fundamentaram a denúncia já foram devidamente disponibilizados, assegurando-se o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

Indeferiu, assim, o pedido de acesso ao IP 189/2023/150702 por entender que a prerrogativa de acesso não é irrestrita a ponto de abarcar todo e qualquer procedimento investigatório que, remotamente, possa ter tido alguma conexão com os fatos, mas sim aqueles que diretamente subsidiam ou se relacionam às imputações  discutidas.

De igual modo, entendeu que as solicitações ao COAF que digam respeito aos fatos imputados na denúncia já devem estar contidas nos autos principais ou nos procedimentos acessórios que foram devidamente compartilhados e informados à defesa. 

Concluiu, então, que solicitações relativas a investigações alheias ao objeto da presente ação penal, ou que não serviram de base para a denúncia, não se enquadram na prerrogativa de acesso da Súmula Vinculante 14, que pressupõe pertinência com o “exercício do direito de defesa” na demanda específica. 

Nesse contexto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono:

Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 
3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 — grifei).

Destaco, ainda, a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:

[...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].

Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).

Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 
[...]
4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 
(b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 
(c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 
(d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).

Verifico, assim, que o reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 

Com esse entendimento, destaco:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator